Tribunal: CARF
Processo: 10950.725640/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725640/2012-92
ACÓRDÃO
1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e
sendo
considerado
indispensável
pela
autoridade
administrativa
competente o exame das operações financeiras realizadas pelo
contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de
informações sobre as referidas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS, Contribuição ao INSS.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas
razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua
íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício do IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e
Contribuição Previdenciária sobre a base de cálculo apurada por presunção
de omissão de receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário para, i) afastar as preliminares de nulidade suscitadas; ii) manter
integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 10/01/2013 (Termo de Verificação Fiscal”,
de fls. 296/308, a Autoridade Fiscal).
No “Termo de Verificação Fiscal”, de fls. 296/308, a Autoridade Fiscal relata que, de
acordo com as Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, apresentadas espontaneamente
pelo Sujeito Passivo, constam declaradas as Receitas Brutas Anuais de R$815.686,68 no ano-
calendário de 2008 e RS 988.020,04 no ano-calendário 2009.
Relatou a fiscalização a ocorrência de Omissão de Receitas Caracterizada por
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O presente caso não se trata de exclusão do Simples Nacional, visto que os efeitos
da exclusão foram considerados a partir de 2009. O presente caso trata de tributação, pela
sistemática do SIMPLES, de receitas não declaradas.
As omissões de rendimentos seriam provenientes de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos
utilizados nestas operações não foi comprovada pela empresa mediante documentação hábil e
idônea.
A Recorrente foi intimada para justificar os valores creditados na conta corrente
pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados bem como os justificados que
não se caracterizavam como faturamento foram devidamente excluídos.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
3
Portanto, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os
valores de créditos restantes não comprovados foram individualmente relacionados, sendo
elaboradas pela Autoridade Fiscal as planilhas denominadas: "Representação Fiscal -
Demonstrativo dos Depósitos e Créditos Não Comprovados" às fls. 309/340.
Assim, a ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, acarreta lançamento de
ofício, em razão de omissão de receitas pelos depósitos bancários de origem não comprovada,
consoante o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
Foi ainda esclarecido que para o recolhimento de tributos ao Simples Nacional, as
alíquotas incidentes se alteram conforme as faixas de valores declarados da receita bruta, e em
razão da falta de declaração de receitas (omissão de receitas), o sujeito passivo se enquadrou em
uma faixa com alíquotas inferiores, tendo, por consequência, pago em relação às receitas
declaradas valores inferiores aos devidos.
Destarte, o Auto de Infração refere-se ao lançamento das diferenças relativas aos
tributos que compõe o SIMPLES NACIONAL (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição
Previdenciária Patronal), tendo como fato gerador a omissão de receita referente ao ano
calendário 2008, bem como as consequentes diferenças de alíquotas.
Também informa a Autoridade Fiscal que os valores recolhidos pela empresa
através de DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional foram considerados nos
lançamentos dos tributos, conforme rateio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - PGDAS.
Por fim, consta que em virtude da receita bruta da empresa ter ultrapassado os
limites legais para permanência no regime simplificado, foi a mesma excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de
Outubro de 2.012 (Processo 10950.725522/2012-84), cuja exclusão produziu efeitos a partir de
01/01/2009.
Ato contínuo, o sujeito passivo foi intimado para justificar os valores creditados na
conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados bem como os
justificados que não se caracterizavam como faturamento foram, segundo a fiscalização,
excluídos.
A Impugnação relatou que o ADE foi impugnado em mesma data que foi impugnado
o auto de infração, o que mereceria suspensão do processo do auto de infração até decisão final
do ADE, conforme prevê o Decreto 70.235/1972, vez que envolve discussão a respeito do regime
de tributação aplicável ao ano-calendário 2009 e 2010, ou seja, se aplicável o regime normal de
tributação ou o SIMPLES FEDERAL, portanto, questão prejudicial de apuração de tributação.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
4
Argumentou a Impugnante que o auto de infração n° 10950.725522/2012-84 trata
dos anos-calendário de 2009 e 2010. Portanto, se o auto de infração analisou os anos de 2009 e
2010, constatando que a receita bruta foi superior ao limite estabelecido para permanência, no
ano calendário subsequente, no regime especial, não poderia a exclusão surtir efeitos a partir de
01/01/2009 e sim a partir de 01/01/2011, citando os artigos 30 e 31 da legislação do Simples
Nacional, aduzindo que o ato declaratório de exclusão jamais poderia surtir efeitos a partir de
01/01/2009, uma vez que o processo administrativo fiscal que embasou o ato administrativo
refere-se à análise dos anos de 2009 e 2010, sendo que referido ADE não poderia ter efeito
retroativo pois fere totalmente a letra da lei, portanto o ADE impugnado é nulo por estar eivado
de vícios, devendo ser editado novo ato declaratório de exclusão, cujos efeitos poderiam se dar a
partir do ano-calendário de 2011.
Defendeu que referido ADE fere ainda o direito adquirido uma vez que operou
todos os anos de 2009 e 2010 no regime especial, sem receber qualquer notificação da Receita
Federal, uma vez que somente em 14/01/2013 recebeu o Termo de encerramento do
procedimento fiscal que fundamentou sua exclusão e que se a autoridade administrativa permitiu
que a empresa operasse todos os anos de 2009 e 2010 no Simples, está configurada uma situação
de fato que não importa em ilícito e que a RFB em respeito ao disposto nas legislações, deveria
suspender o processo do Auto de Infração n° 10950.725522/2012-84 até decisão final do Processo
Administrativo do Ato Declaratório Executivo DRF n° 31, expedido em 15/10/2012, vez que se
discute qual o regime tributário aplicável no ano de 2009 e 2010 (SIMPLES FEDERAL ou LUCRO
PRESUMIDO), nos termos do art. 151, III do CTN.
Apresentou ainda preliminar de ausência de Motivação para o arbitramento do
lucro presumido nos exercícios de 2009 e 2010; aduzindo, dentre outros pontos, que o Sr. Auditor
não justificou porque desconsiderou os livros diários, que salvo prova em contrário, possuem
presunção “juris tantum” (relativa), e sendo assim o lançamento é improcedente e que Tendo a
contribuinte apresentado seus livros diários (autenticados pela JUCEPAR), não poderia a Sr.
Auditor Fiscal efetivar o lançamento sob a argumentação de que ocorreu omissão com base em
extratos bancários. O lançamento fiscal, baseado exclusivamente em extratos bancários, não é
admitido pela Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fato que por si só
é capaz de ensejar a nulidade do presente auto, afrontando a Sumula n° 182 do TFR e ferindo
princípios constitucionais, como o princípio do não-confisco e que os extratos bancários por si só
não servem de prova, são genéricos, apontando apenas o ingresso e a saída do crédito. O Sr.
Auditor deve corroborá-lo com outras provas para caracterizar a omissão, não deve somente
presumi-la.
Com relação ao Imposto de Renda e a Contribuição Sobre Lucro Líquido- CSLL
afirma que a simples análise de valores creditados em contas-correntes da Impugnante não
constituiria mecanismo adequado para aferição da existência de renda, por não estabelecer o
necessário elo da certeza para a determinação da titularidade de tais valores nem, possibilitaria a
aferição da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. Ao adotar este procedimento o
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
5
Sr. Auditor contrariou a legislação que regulamenta o Imposto sobre a Renda, em especial a
própria Constituição Federal. Cita doutrina.
Defendeu que seria imprescindível que fosse comprovada a titularidade da renda e
que o mero creditamento na conta corrente da Impugnante não caracteriza a hipótese de
incidência (materialidade) do imposto sobre a renda, pois não evidenciaria os essenciais requisitos
patrimoniais e de titularidade exigidos por lei.
Com relação ao PIS/COFINS ressaltou que em novembro de 2.005, o Pleno do STF
decidiu, que a base de cálculo do PIS e da COFINS deverá ser apenas sobre o faturamento e não
sobre a receita bruta (RE 357950/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio (RE-357950), no dia
09/11/2005, julgamento do Pleno e provido em parte). Diz que a alteração da base de cálculo da
COFINS prevista pela Lei n° 9.718/98 é um exemplo da violação do disposto no art. 110 do CTN.
Com relação a “Contribuição Previdenciária Patronal” defendeu que não há efetivo
pagamento ou creditamento de salário ou contraprestação de serviço prestado por pessoa física,
não se pode falar em nascimento da relação jurídica tributária e, portanto, de obrigação tributária
e que o art. 195, inciso I, alínea “a” da CF/88 utiliza a expressão pagos ou creditados, deixando
patente que, enquanto não houver a disponibilidade econômica pela pessoa física, não há que se
falar em ocorrência do fato imponível ou fato jurídico tributário e que seria inexistente a hipótese
de incidência tributária da contribuição previdenciária para a seguridade social (Lei n° 8.212/91),
ora cobrada, uma vez que não teria havido comprovação de receita excedente além da declarada
e já paga.
A DRJ julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
lançado.
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação da e da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 10/01/2013. No “Termo de Verificação
Fiscal”, de fls. 296/308, a Autoridade Fiscal relata que, de acordo com as Declarações Anuais do
Simples Nacional - DASN, apresentadas espontaneamente pelo Sujeito Passivo, constam
declaradas as Receitas Brutas Anuais de R$815.686,68 no ano-calendário de 2008 e RS 988.020,04
no ano-calendário 2009, sendo que foram apurados os seguintes fatos geradores:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
6
Relatou a fiscalização a ocorrência de Omissão de Receitas Caracterizada por
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O presente caso não se trata de exclusão do Simples Nacional, visto que os efeitos
da exclusão foram considerados a partir de 2009. O presente caso trata de tributação, pela
sistemática do SIMPLES, de receitas não declaradas.
As omissões de rendimentos seriam provenientes de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos
utilizados nestas operações não foi comprovada pela empresa mediante documentação hábil e
idônea.
A Recorrente foi intimada para justificar os valores creditados na conta corrente
pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados bem como os justificados que
não se caracterizavam como faturamento foram devidamente excluídos.
Portanto, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os
valores de créditos restantes não comprovados foram individualmente relacionados.
Importante destacar que os autos de Infração se referem à cobrança dos tributos
devidos que compõe o Simples Nacional no ano-calendário 2008, tendo a empresa aderido à tal
regime simplificado em 01/07/2007, conforme informações do Termo de Verificação Fiscal de fls.
296/308. Ao passo que o Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15/10/2012, integrante do processo
10950.725522/2012-84, excluiu a empresa do Simples, pela ultrapassagem do limite da receita
bruta, surtindo tal exclusão efeitos a partir de 01/01/2009.
Assim, a ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, acarreta lançamento de
ofício, em razão de omissão de receitas pelos depósitos bancários de origem não comprovada,
consoante o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
Foi ainda esclarecido que para o recolhimento de tributos ao Simples Nacional, as
alíquotas incidentes se alteram conforme as faixas de valores declarados da receita bruta, e em
razão da falta de declaração de receitas (omissão de receitas), o sujeito passivo se enquadrou em
uma faixa com alíquotas inferiores, tendo, por consequência, pago em relação às receitas
declaradas valores inferiores aos devidos.
Assim, o Auto de Infração refere-se ao lançamento das diferenças relativas aos
tributos que compõe o SIMPLES NACIONAL (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição
Previdenciária Patronal), tendo como fato gerador a omissão de receita referente ao ano
calendário 2008, bem como as consequentes diferenças de alíquotas.
Também informa a Autoridade Fiscal que os valores recolhidos pela empresa
através de DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional foram considerados nos
lançamentos dos tributos, conforme rateio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - PGDAS.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
7
Por fim, consta que em virtude de a receita bruta da empresa ter ultrapassado os
limites legais para permanência no regime simplificado, foi a mesma excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de
outubro de 2.012 (Processo 10950.725522/2012-84), cuja exclusão produziu efeitos a partir de
01/01/2009.
Ato contínuo, o sujeito passivo foi intimado para justificar os valores creditados na
conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados bem como os
justificados que não se caracterizavam como faturamento foram, segundo a fiscalização,
excluídos.
Com isso, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os
valores de créditos restantes supostamente não comprovados foram individualmente
relacionados pela fiscalização nas planilhas denominadas: "Representação Fiscal - Demonstrativo
dos Depósitos e Créditos Não Comprovados", anexadas ao processo.
PRELIMINARES
Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
A Recorrente fundamentou que o auto de infração não poderia utilizar os depósitos
bancários como base do lançamento fiscal, aduzindo que a exigência de revelação do histórico de
cada depósito bancário em relação à pessoa seja ela física ou jurídica extrapola o princípio da
razoabilidade, havendo vício de procedimento já que a falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários poderia ser considerada mero indício de omissão de receita não podendo
haver seu enquadramento legal.
Todavia, apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997)
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o procedimento adota pela fiscalização com relação aos depósitos
bancários foi baseado em lei.
Por outro lado, o artigo 32 da LC 123/2006 dispõe que as empresas excluídas do
Simples Nacional estarão sujeitas, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma
do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Desta maneira, a autoridade fiscal seguir a legislação, tendo intimado a Recorrente
para esclarecer e comprovar a origem individualizada dos valores lançados a crédito nos extratos
bancários, por ela mesmo fornecidos, e diante de tal intimação, não comprovou a origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, justificando assim a utilização da presunção legal
de omissão de receitas, conforme bem apresentado pela decisão da DRJ abaixo transcrita:
Anexo ao Termo de Intimação Fiscal n.° 002, de fls. 54/86, a Autoridade Fiscal formulou
planilha discriminando, dia-a-dia, os valores a crédito que deveriam ser justificados pela
empresa, não havendo que se falar, portanto, em difícil comprovação dos valores como
alegado, bem como constitui expressa previsão legal a obrigatoriedade da empresa em
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
9
manter a guarda e conservação dos livros e documentos relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis até que se opere a decadência do direito da Fazenda Pública em
constituir os créditos tributários, nos termos do art. 195, § único, do CTN e art. 37 da Lei n.°
9.430/96.
Consequentemente, não há nulidade do lançamento, devendo ser mantidos os
Autos de Infração para a cobrança dos tributos devidos, quais sejam IRPJ e tributos reflexos.
Também não há que se falar em arbitramento do lucro, nem que a contabilidade
(Livro Diário) foi desconsiderada pelo Auditor Fiscal, posto que a apuração dos tributos devidos
(IRPJ e CSLL) foi efetuada com base no lucro presumido, conforme manifestação expressa pela
própria Recorrente em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 003, conforme fls. 194/197.
De fato, constitui presunção legal de omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assim, em tendo o Auditor Fiscal constatado a existência de valores creditados na
conta corrente da Recorrente e, em não tendo a esta comprovado, apesar de regularmente
intimada, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem desses recursos, deve-se considerar
tais valores como base para a apuração dos tributos devidos.
Por outro lado, quanto as alegações da Recorrente no sentido de que o valor
depositado não era de sua titularidade e que não era proprietária do valor integral depositado,
também não restou provado tais alegações.
Portanto, a apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIE e COFINS ocorreu nos termos da
lei, devendo o auto de infração ser mantido.
O Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15/10/2012 excluiu a Recorrente do Simples
Nacional no processo 10950.725522/2012-84.
A Recorrente contestou a data a partir do qual a empresa foi excluída do regime
simplificado, afirmando que os efeitos deveriam se aplicados a partir do ano seguinte. Todavia,
não é essa a dicção do texto legal, senão vejamos o que dispõe expressamente o artigo 3o da Lei
Complementar 123/2006:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966
da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II – no caso de empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 Dois milhões e quatrocentos mil reais).
(...)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
10
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime
diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais.
(grifos nossos)
Portanto, a empresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado. Conforme se depreende dos
autos 10950.725522/2012-84 e da Representação Fiscal de fls.210/223 também do processo
10950.725522/2012-84, foram fiscalizados os anos-calendário 2008 a 2010, tendo sido constatado
pela Autoridade Fiscal que:
Após o cômputo das omissões de receitas apuradas pela fiscalização, nos anos calendários
de 2008 e 2009, bem como das Receitas Brutas Anuais auferidas pelo Sujeito Passivo que
foram declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conclui-se que a opção ao
SIMPLES NACIONAL é irregular por terem reiteradamente ultrapassado o limite legal para
permanência nesse regime tributário.

(...)
A movimentação financeira da empresa junto ao sistema bancário demonstra que,
reiteradamente os faturamentos nos anos calendários de 2008 e 2009 ultrapassaram o
limite de receita bruta anual legalmente estabelecido para as empresas de pequeno porte.
Portanto, não resta dúvida de que nos anos de 2008 e 2009 foram ultrapassados os
limites anuais de faturamento.
Consequentemente, no ano-calendário 2008 a receita bruta anual da empresa já
tinha ultrapassado o limite legal para permanência no regime tributário simplificado, e por sua
vez, a exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009, estando correta a data mencionada no ADE
quanto aos efeitos da exclusão da empresa do Simples Nacional.
E mais, os autos de Infração em contenda referem-se à cobrança dos tributos
devidos que compõe o Simples Nacional no ano-calendário 2008, tendo a empresa aderido à tal
regime simplificado em 01/07/2007, conforme informações do Termo de Verificação Fiscal de fls.
296/308.
O Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15/10/2012, integrante do processo
10950.725522/2012-84, excluiu a empresa do Simples, pela ultrapassagem do limite da receita
bruta, surtindo tal exclusão efeitos a partir de 01/01/2009.
Ocorre que qualquer que seja o julgamento proferido nesse último processo, ou
seja, mantendo ou excluindo em definitivo a empresa do Simples Nacional, em nada interfere na
cobrança dos tributos lançados no presente caso.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
11
Isto porque, os fatos do presente caso encontram-se delimitados pelo lançamento
relativo aos tributos devidos pela empresa no Simples Nacional. Não se trata, o presente
processo, de exclusão do Simples Nacional.
Portanto, devem ser afastadas as preliminares.
MÉRITO
A fiscalização demonstrou que as omissões de rendimentos são provenientes de
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira,
cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada pela empresa mediante
documentação hábil e idônea.
Relatou a fiscalização que a Recorrente foi intimado para justificar os valores
creditados na conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os créditos identificados
bem como os justificados que não se caracterizavam como faturamento foram excluídos.
Portanto, com base nos extratos bancários e após as intimações e respostas, os valores de créditos
restantes não comprovados foram individualmente relacionados, sendo elaboradas pela
Autoridade Fiscal as planilhas denominadas: "Representação Fiscal - Demonstrativo dos Depósitos
e Créditos Não Comprovados" às fls. 309/340, sendo que os valores recolhidos pela empresa
através de DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional foram considerados nos
lançamentos dos tributos, conforme rateio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - PGDAS.
A presunção de omissão de receitas no caso de depósitos bancários encontra-se
prevista na lei, devendo ser mantidos os Autos de Infração para a cobrança dos tributos relativos
ao SIMPLES, quais sejam IRPJ e tributos reflexos.
De fato, os tributos foram lançados de acordo com a Lei Complementar n° 123/2006
que rege a apuração dos tributos devidos no regime do SIMPLES NACIONAL, a qual estabelece, em
função da faixa de receita bruta auferida pela empresa a alíquota de cada tributo devido.
Às fls. 301 do processo consta apuração realizada pela fiscalização em face das
receitas identificadas, conforme abaixo transcrito colacionado como razão de decidir:

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
12

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.476 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725640/2012-92
13

Portanto, apurou corretamente a fiscalização os tributos devidos dentro da
sistemática do Simples não havendo que se falar em ausência de individualização e prova para o
lançamento, muito menos de não observância do princípio da legalidade, tendo sido analisada a
documentação apresentada pela recorrente.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminares de
nulidade, e a ele negar provimento, mantendo o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 646
DF CARF MF
Original